Tribunal: TJES
Processo: 5002988-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002988-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
C
ÍVEL
–
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
– MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2
.
Caso concreto em que o montante sancionatório foi razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ajuizou ação pretendendo a anulação do processo administrativo por meio do qual fora aplicada multa pelo
PROCON
ESTADUAL
no montante de R$ 17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença id 11781950, o juízo
a quo
acolheu o pedido subsidiário, por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada no descumprimento de normas consumeristas, que culminaram na cobrança indevida de rubricas inseridas em contrato firmado com o consumidor reclamante. Entendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu à sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o
PROCON

apela e sustenta (id 11781951), em síntese, que:
a)
a sentença está em desacordo com a jurisprudência deste eg. TJES, que reconhece a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar o valor da multa originariamente aplicada pelo Procon/ES quando respeitados os critérios legais de dosimetria;
b)
as reduções do valor das multas tem ocasionado o pagamento de honorários, por vezes, superiores ao valor da multa arrecadada, além de desincentivar o pagamento das penalidades;
c)
a sentença padece de vício de fundamentação, porque “
apenas se restringe a utilizar conceitos jurídicos indeterminados
”.

Pois bem.

De plano, destaco que a r. sentença objurgada se apresenta devidamente fundamentada, demonstrando não somente os dispositivos legais aplicados à materia e a jurisprudência sobre o tema, mas também a relação entre todos os fundamentos e o caso em análise. Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que a sentença padece de vício por ausência de fundamentação.

No que se refere ao valor da multa administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade em 50% do valor mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal.

4) Recurso desprovido
. (Apelação Cível
0014795-52.2014.8.08.0024
, Relator:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte.

2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível
0052013-51.2013.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Ressalto, por oportuno, que a além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados na Instrução de Serviço PROCON/ES 001/2021 ou sua inaplicabilidade.

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por centos).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.